Tribunal: TJSP
Processo: 2073909-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Covid-19. Medidas de quarentena. Recurso interposto contra decisão monocrática que julgou extinto mandado de segurança, por inadequação da via eleita (lei em tese). Extinção afastada pelo relator, em juízo de retratação, com base no princípio da colegiabilidade. Liminar, entretanto, indeferida. Sindicato que pretende retomar suas atividades mediante atendimento das normas

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Covid-19. Medidas de quarentena. Recurso interposto contra decisão monocrática que julgou extinto mandado de segurança, por inadequação da via eleita (lei em tese). Extinção afastada pelo relator, em juízo de retratação, com base no princípio da colegiabilidade. Liminar, entretanto, indeferida. Sindicato que pretende retomar suas atividades mediante atendimento das normas sanitárias. Ausência dos requisitos legais para concessão da liminar. Entidade sindical que não exerce atividade considerada essencial no contexto da pandemia da Covid-19. Necessidade de obediência às regras do Plano São Paulo. Precedentes. Agravo desprovido.